Tribunal: TJPA
Processo: 0000504-19.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000504-19.2017.8.14.0301

APELANTE: PDG CONSTRUTORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA., BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: SERGINALDO DOS REIS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000504-19.2017.8.14.0301

APELANTE:

SERGINALDO DOS REIS PINHEIRO

ADVOGADO: JANAINA LEAO BRAGA – OAB/AM 12.906-A

APELADO:

LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179-A

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179-A

APELADO: PDG CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/PA 21.114-S

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 67-A, § 5º, DA LEI Nº 4.591/1964. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

O atraso injustificado na entrega do imóvel além do prazo contratual e de tolerância autoriza a rescisão do contrato por culpa exclusiva da incorporadora, com restituição integral dos valores pagos pelo adquirente, conforme Súmula 543 do STJ.

O art. 67-A, § 5º, da Lei nº 4.591/1964 aplica-se a rescisão por inadimplemento do adquirente, não sendo cabível para justificar retenção de valores quando a rescisão decorre de culpa exclusiva da incorporadora.

Os juros moratórios incidem a partir da citação, uma vez que a rescisão se deu em razão do inadimplemento da incorporadora e não por mera liberalidade do comprador.

O atraso excessivo na entrega do imóvel configura dano moral indenizável, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e dos transtornos experimentados, sendo razoável o valor arbitrado na sentença.

Apelações conhecidas e não providas.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por PDG Construtora e Incorporadora S.A. e por Leal Moreira Imobiliária Ltda conjuntamente com Berlim Incorporadora Ltda., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Serginaldo dos Reis Pinheiro.

Na origem, o autor sustentou que celebrou contrato de compra e venda de unidade imobiliária com as rés, mas que houve descumprimento contratual devido ao atraso na entrega do imóvel. Alegou que, devido à demora na finalização do empreendimento, teve prejuízos financeiros e sofreu transtornos que justificariam a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O juízo a quo, ao analisar as provas e os argumentos das partes, reconheceu que o atraso na entrega do imóvel foi injustificado e imputável às rés, ensejando a rescisão contratual por culpa exclusiva das vendedoras. Diante disso, determinou a restituição integral dos valores pagos pelo autor, devidamente corrigidos, e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de multa contratual e juros moratórios de 1% ao mês. As rés também foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Inconformada, PDG Construtora e Incorporadora S.A. interpôs apelação alegando ilegalidade na restituição integral dos valores; pleiteou pela possibilidade de retenção de valores no ato da rescisão; impossibilidade de inversão de multa moratória, e por último defendeu que não houve dano moral, uma vez que o atraso na entrega do imóvel não teria causado prejuízo extrapatrimonial ao autor. Pleiteou, assim, a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade.

Por sua vez, Leal Moreira Imobiliária Ltda. e Berlim Incorporadora Ltda. interpuseram apelação conjunta alegando que houve erro na sentença ao estabelecer restituição integral do valor, em razão da previsão contratual de retenção de 50% dos valores em caso de rescisão contratual. Suscitaram aplicação do ART.67-A, §5º DA LEI Nº4.591/6 para justificar a retenção dos valores.

Alegaram ainda que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a partir do trânsito em julgado e não da citação e não comprovação da ocorrência de danos morais.

O autor, em suas contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da sentença, argumentando que os elementos constantes dos autos comprovam o atraso injustificado na entrega do imóvel e os prejuízos sofridos. Destacou que as rés não demonstraram qualquer motivo relevante para a mora, reforçando a culpa exclusiva pelo descumprimento do contrato. Sustentou, ainda, que o montante fixado para danos morais é razoável, dada a gravidade da situação. Requereu, portanto, o desprovimento dos recursos e a confirmação da sentença recorrida em sua totalidade.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Da rescisão contratual por culpa exclusiva das apelantes e da devolução integral dos valores pagos. Súmula 543 STJ.

O cerne da demanda reside no atraso injustificado na entrega do imóvel, extrapolando o prazo de tolerância de 180 dias, circunstância que legitima a resolução do contrato por culpa exclusiva das vendedoras, conforme entendimento consolidado na
Súmula 543 do STJ
, que determina a devolução integral dos valores pagos pelo comprador:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

No caso em análise, as vendedoras deram causa a rescisão contratual pelo atraso na entrega do imóvel, que foi superior ao prazo de tolerância de 180 dias, ou seja, houve culpa exclusiva das apelantes na rescisão contratual, não tendo a parte apelada concorrido, de nenhuma forma, para o desfazimento do contrato. Ao contrário, aguardava na expectativa de ter o imóvel ao qual investiu consideráveis valores, o que não aconteceu no prazo estipulado em contrato.

Portanto, correta a sentença ao determinar a restituição integral dos valores pagos pelo autor, afastando-se qualquer retenção de valores.

2. Inaplicabilidade do art. 67-a, § 5º, da lei nº 4.591/1964

As apelantes sustentam a aplicabilidade do art. 67-A, § 5º, da Lei nº 4.591/1964 para justificar a retenção de valores em percentual de 50% dos valores pagos.

Entretanto, referido dispositivo legal trata especificamente da hipótese de inadimplemento absoluto do adquirente, enquanto no presente caso a rescisão decorreu do atraso injustificado na entrega do imóvel, ou seja, do inadimplemento da incorporadora e sua culpa exclusiva.

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução
por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente
, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente: (...)

Dessa forma, não há fundamento legal que ampare a retenção pretendida pelas apelantes.

3

Termo inicial dos juros moratórios na devolução dos valores pagos

O apelante alega que os juros moratórios na devolução dos valores devem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do tema 1002 do STJ.

O tema prevê que os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão, tratando de rescisão contratual tida por iniciativa do adquirente.

Todavia, no presente caso, embora a rescisão tenha sido requerida pela parte adquirente, tal medida decorreu em razão do inadimplemento contratual da incorporadora, que não entregou o imóvel no prazo estipulado. Sendo assim, a apelante que deu causa a rescisão contratual, tendo a apelada recorrido ao Poder Judiciário para obter a rescisão e o que mais de direito.

Assim, a mora da apelante restou configurada desde o momento da inadimplência, razão pela qual deve ser mantido o termo inicial dos juros moratórios fixado na sentença, a partir da citação.

4.

Da inversão da cláusula penal moratória – aplicação do tema 971 do STJ

A inversão da cláusula penal moratória também merece ser mantida. O entendimento consolidado pelo
Tema 971 do STJ
estabelece que, caso o contrato preveja cláusula penal apenas para o inadimplemento do comprador, impõe-se sua inversão em favor deste na hipótese de inadimplemento do vendedor.

Tema 971
. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora
/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

No caso em análise, a penalidade era prevista apenas para o adquirente, justificando-se sua inversão para beneficiar o comprador.

5. Responsabilidade objetiva da incorporadora pelo inadimplemento contratual

A jurisprudência consolidada reconhece a
responsabilidade objetiva das incorporadoras

pelo atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta, conforme os princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor.

TJ-AL - Apelação Cível 7136308720198020001 Maceió

Jurisprudência. Acórdão publicado em 07/12/2023

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR AO PERÍODO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DIREITO AO RESSARCIMENTO. DANO MORAL EXPERIMENTADO PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJ-MG - Apelação Cível: AC 10000220063234001 MG

Jurisprudência. Acórdão publicado em 24/02/2023

Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECLARATÓRIA NULIDADE DE ASSEMBLEIA DE INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE - OFENSA NÃO CONFIGURADA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO. Verificado que os argumentos deduzidos no apelo, ao seu modo, atendem satisfatoriamente o princípio da dialeticidade, rejeita-se a preliminar que não pode ter aplicação banal. A responsabilidade da construtora é objetiva, tendo em vista se tratar de fornecedora de produtos e serviços, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC . A eventual incidência de caso fortuito ou força maior há de ser provada. No arbitramento da indenização pela reparação moral deve se ater aos reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando-se quantia que sirva simultaneamente para indenizar e punir, de modo a evitar reiteração, em caráter pedagógico, não se constituindo valor exagerado que concretize enriquecimento sem causa. Nulidade da cláusula penal e da assembleia improvida.

No caso em análise, restou demonstrado que a apelante descumpriu o prazo contratual para conclusão da obra, ensejando a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos. A responsabilidade da incorporadora decorre da teoria do risco da atividade, razão pela qual não há fundamento para qualquer reforma neste ponto da sentença.

6. Da indenização por danos morais

As apelantes sustentam a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que o atraso na entrega do imóvel não ultrapassa o mero inadimplemento contratual. Todavia, tal alegação não merece prosperar.

A jurisprudência tem entendimento pacificado de que o atraso injustificado na entrega do imóvel gera indenização por danos morais. Nessa linha, destaca-se o seguinte julgado:

STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt no REsp 2106446 PR 2023/0392144-6

Jurisprudência. Acórdão publicado em 17/04/2024

Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS ORIENTAÇÃO ATUAL NO SENTIDO DE CONSIDERAR CARACTERIZADO O DANO MORAL QUANDO HÁ ATRASO EXCESSIVO. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PERCENTUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o atraso excessivo na entrega do imóvel, no caso concreto, gerou aborrecimentos que superam os do cotidiano e capazes de configurar a lesão extrapatrimonial em razão da demora excessiva na conclusão da obra. 2. Agravo interno não provido.

TJ-MG - Apelação Cível: AC 10000220519011001 MG

Jurisprudência. Acórdão publicado em 03/08/2022

Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA - VALIDADE - LUCROS CESSANTES - PRESUMIDO - CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. - É válida a cláusula que estipula prazo de carência de 180 dias para a entrega do imóvel em construção, contada do término do prazo de entrega previsto inicialmente no contrato - É cabível a condenação da construtora a indenizar os compradores pelos lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, independente de comprovação (Tema 970 do STJ) - A cláusula penal estipulada por atraso na entrega da obra- moratória ou compensatória - não pode ser cumulada com lucros cessantes (Tema 970 do STJ) - O atraso injustificado na construção e entrega de imóvel causa estresse emocional, angústia e temor ao adquirente quanto à possibilidade de não entrega do bem, configurando dano moral, passível de indenização - É possível cobrar da Construtora taxa de evolução de obra, após o prazo ajustado no contrato para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância. (Tema 996 STJ)

A responsabilidade das incorporadoras e construtoras em situações dessa natureza é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilização independentemente da demonstração de culpa. Basta, portanto, a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta da fornecedora do serviço.

Ademais, a frustração decorrente da incerteza quanto à entrega do imóvel e os prejuízos financeiros causados pela necessidade de buscar alternativas habitacionais ou lidar com a impossibilidade de fruição do bem adquirido demonstram que os danos suportados ultrapassam o mero dissabor.

No que se refere ao quantum indenizatório, a quantia fixada na sentença em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade da situação, levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
da Apelação e
NEGO PROVIMENTO
às apelações, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 19/03/2025